Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-57.2021.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-57.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), GENIZETE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 275.610.701-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO DEMONSTRADA – ASSINATURAS IDÊNTICAS DE FÁCIL PERCEPÇÃO – HIGIDEZ DA DÍVIDA RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as assinaturas constantes nos contratos são idênticas àquelas postas no Registro Geral – RG e na procuração outorgada, se deve afastar a suposição da ocorrência de fraude.

Não tendo a parte autora se desvencilhado satisfatoriamente de seu ônus de fazer prova constitutiva do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GENIZETE DOS SANTOS SOUZA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos Morais no 1000702-57.2021.8.11.0018, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões, em síntese, a apelante sustenta ser beneficiária junto a Previdência Social – INSS, e tem notado a diminuição dos seus proventos e ao solicitar a emissão do extrato junto ao INSS, obteve o demonstrativo de descontos indevidos que ocorriam em seu benefício.

Assevera desconhecer os descontos oriundos do contrato n. 130438476, no valor de R$6.000,08 – a ser quitado em 72 parcelas de R$172,57, com início em outubro de 2017.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a procedência da ação, para o fim de declarar inexistente o débito e condenar o réu ao pagamento de danos morais, com a respectiva devolução em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 166785192, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em síntese, a recorrente alega que não firmou com o apelado o contrato n. 130438476, no valor de R$6.000,08, a ser quitado em 72 parcelas de R$172,57, com início em outubro de 2017, diretamente em sua folha de benefício previdenciário.

Nota-se que a perfectibilização da avença se deu mediante o fornecimento de documentos pessoais e de assinaturas manuscritas, onde é possível observar que assinatura exarada é semelhante à assinatura constante na Procuração juntada pelo patrono da recorrente nos presentes autos, senão, veja-se:

Quanto às assinaturas constantes nos contratos, nos documentos pessoais e na procuração outorgada, a similaridade é inquestionável, o que afasta qualquer suposição da ocorrência de fraude.

Diante deste quadro, como encaminhado na sentença, observa-se que o apelado comprovou documentalmente a regularidade na contratação dos empréstimos, na forma exigida pelo inciso II do art. 373 do CPC que trata da dinâmica da produção de provas no processo.

O Banco réu, ao afirmar que houve a contratação, que a transação é válida e regular, e que os valores respectivos foram disponibilizados, para comprovar suas alegações, juntou aos autos o contrato celebrado entre as partes, assinado pela Autora. No instrumento, verifica-se que consta a indicação dos dados bancários do destinatário dos valores contratados, bem como cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência, com data de referência próxima à realização do pacto.

Nesse aspecto, cabe ao juiz se socorrer das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso a recorrente, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito.

Portanto, não tendo a parte autora se desvencilhado satisfatoriamente de seu ônus de fazer prova constitutiva do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art.85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023